Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de requerimento, apresentado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio do qual, com fundamento no art. 317 do Código de Processo Penal, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317, caput e 318, II do CPP, “uma vez que o postulante se encontra debilitado por motivo de doença grave, além de possuir comorbidades que podem ser fatais diante da insalubridade do sistema prisional, bem como do contexto da pandemia mundial de Covid-19” (fl. 126).
    Na audiência de custódia, o advogado do requerente reiterou o pedido a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
    Regularmente intimada (fl. 362), a Procuradoria-Geral da República, em 23/8/2021, manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido formulado pelo requerente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, para a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, mediante fiscalização por tornozeleira eletrônica, sem prejuízo das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Em 26/8/2021, a PGR ofereceu denúncia contra ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, imputando-lhe os crimes previstos nos arts. 23, IV, c/c 18, ambos da Lei 7.170/83 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), 286 c/c 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal, 26 da Lei 7.170/83 e 20, § 2º, da Lei 7.716/89 (por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal).
    É o relatório. Decido.
    Em decisão de 12/8/2021, após representação da Polícia Federal, decretei a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ressaltando, na ocasião, que:
    “O Inq. 4.874 foi instaurado após determinação nos autos do Inquérito 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998.
    Conforme ressaltado na representação policial, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO tem se manifestado, reiteradamente, “por meio de postagens em redes sociais e em entrevistas concedidas, demonstrando aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada ora investigada, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio; e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república”.
    Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inquéritos 4.781 (fake news) e 4.828 (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inquérito 4.874. 
    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa – da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político – , que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o próprio CONGRESSO NACIONAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.
    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.
    A representação policial está instruída com várias declarações realizadas pelo representado, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), veiculadas, primordialmente, por meio de redes sociais. (…).
    As manifestações, discursos de ódio e homofóbicos e a incitação à violência não se dirigiram somente a diversos Ministros da CORTE, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito.
    O representado pleiteou o fechamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a cassação imediata de todos os Ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os Ministros, porque não concorda com os seus posicionamentos.
    A reiteração dessas condutas, por parte de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, revela-se gravíssima, pois atentatória ao Estado Democrático de Direito e às suas Instituições republicanas. 
    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, artigo 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio.
    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva.
    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. (…).
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    Na presente hipótese, conforme demonstrado, patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria), 286 (incitação ao crime), 287 (apologia ao crime ou criminoso), 288 (associação criminosa), 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal, bem como os delitos previstos no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89; e 2º da Lei 12.850/13; nos artigos. 17, 22, I, e 23, I, da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83) e o previsto no artigo 326-A da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral).
    O quadro fático que tornou necessário o cerceamento da liberdade do requerente permaneceu inalterado, de modo que incabível, neste momento processual, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
    Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).
    No entanto, não há quaisquer provas conclusivas sobre a condição de saúde do custodiado, que até a data da prisão exercia plenamente a presidência de partido político, realizando atividade política intensa – sem respeitar qualquer isolamento social –, inclusive com diversas visitas em gabinetes em Brasília, distante de sua residência no interior do Estado do Rio de Janeiro; a demonstrar sua aptidão física para viagens de longa distância. Não bastasse isso, o requerente, reiteradamente, postava em suas redes sociais vídeos atacando os Poderes da República e o Estado Democrático de Direito, sendo que, em muitas ocasiões portava armas de fogo, praticando tiro ao alvo; além de, “didática e criminosamente” ensinar pessoas a agredir agentes públicos.
    Em nenhum desses momentos, demonstrou qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários. Tais alegações somente surgiram, coincidentemente, após a decretação de sua prisão preventiva e a notícia do oferecimento da denúncia pela Procuradoria Geral da República.
    Não há, portanto, a presença dos requisitos legais necessários para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317, caput e 318, II do CPP, conforme reiteradamente tenho decidido: HC 201265 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/6/2021; HC 201265 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/6/2021; HC 192177 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2020; HC 153528 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 205.661, DJe de 31/8/2021; HC 202.430, DJe de 2/6/2021; HC 199.241, DJe de 23/3/2021; HC 197.800, DJe de 22/2/2021; HC 193.250, DJe de 27/10/2020, todas de minha relatoria.
    O que se verifica, em verdade, é o completo desprezo do custodiado pelo Poder Judiciário, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelas Instituições Republicanas, evidenciado, inclusive, no momento de sua prisão, ocasião em que assinou o competente mandado que lhe foi apresentado de forma desrespeitosa a esta CORTE, adjetivando a sua regular prisão, como “canalhice” do Ministro relator do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 320).
    Não bastasse isso, consta dos autos que ROBERTO JEFFERSON, ao ser preso, obstruiu diretamente a Justiça, revelando ter desaparecido com provas que interessariam à presente investigação, desfazendo-se de seu celular, e debochando da equipe policial que estava em sua residência, conforme consignado à fl. 328:
    “Em seguida, questionado a respeito de seu telefone celular, quando solicitado a entregá-lo a esta Autoridade Policial, ROBERTO JEFFERSON informou que seu celular havia sido entregue a um transeunte para que fosse jogado no Rio Paraibuna, tendo em vista que em outras ações policiais seus celulares teriam sido apreendidos e nunca mais restituídos”. 
    Ressalte-se, ainda, que no momento de sua prisão, ROBERTO JEFFERSON divulgou áudio em suas redes sociais por meio do qual reiterou as condutas que ensejaram a decretação da custódia cautelar – acrescentadas de ameaças de agressões físicas ao Ministro relator –, conforme mídia acostada à fl. 422, nos termos a seguir:
    “Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de dona Vivi, o cachorro do SUPREMO, o Xandão, o Xandão... pior caráter que tem no SUPREMO.
    O SUPREMO é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão em inquéritos que não tem o Ministério Público, inquéritos no vazio (…) Penso que eles chegaram no limite do limite do limite da inconstitucionalidade da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela, nós estamos vendo repetido no Brasil. Os conservadores sendo presos por um Tribunal corrupto que é o SUPREMO... é uma “orcrim”. Hoje o SUPREMO é uma “orcrim”, uma organização criminosa, pra servir aos interesses dos comunistas e pra praticar abuso de autoridade e constrangimento ilegal às pessoas que creem e militam democraticamente em favor da liberdade, da vida, Deus, pátria, família.
    Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir: o buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal. Daqui pra frente é pessoal, não tem saída... não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, tá usando função de Ministro pra fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve, e a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser.
    Mas o povo do Brasil tem que saber dessa violação à ordem constitucional, da ordem legal. Chegamos no limite do limite do limite. É muito abuso, é muito abuso! Ontem o Xandão abre inquérito contra o Ministro da Justiça, o Presidente da República, o Deputado FILIPE BARROS e o Delegado da Polícia Federal... fizeram a live com o Presidente. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impere aqui a vontade da China. É o mensalão chinês, é o mensalão chinês.
    Tá bom, Xandão. Tá bom. Eu não posso aqui... vieram os policiais federais, eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal, pela PM. São os guardiões da pátria, os guardiões da cidadania, do direito de ir e vir, né? Vocês estão derrubando os alicerces da pátria, os alicerces da nação. O que vocês querem é uma ordem nova, uma ordem comunista. Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão, a você e aos que te sucederem. Nós não vamos permitir que vocês governem o Brasil por despachos. Quem faz despacho é pai de santo. Eu sei que tem muito pai de santo aí no SUPREMO e normalmente o pai de santo (...) é gay. E tem aí uns Ministros gays como a gente notoriamente tem notícia deles, né? Aí tem os Ministros de rabo preso e os de rabo solto.
    Nós vamos nos enfrentar, nós vamos nos enfrentar, porque vocês representam o cerceamento das liberdades democráticas, da lei, da ordem, da família, de Deus, da liberdade, da vida. Vocês representam o outro lado, vocês representam a ditadura marxista cumpliciada com a oligarquia mundia, que é a nova ordem. Vamos resistir! Deus, pátria, família, vida, liberdade.”
    Em seu contínuo desrespeito ao Estado Democrático de Direito a às Instituições da República, segundo divulgado pelo site da Jovem Pan (https://jovempan.com.br/programas/os-pingos-nos-is/em-carta-na-cadeia-roberto-jefferson-chama-ministros-do-stf-de-abutres-supremo-e-o-povo.html), o custodiado, em carta escrita já no estabelecimento prisional, novamente ameaçou os Ministros e incitou criminosamente a população contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em relação ao feriado nacional do dia 07 de setembro, conforme se depreende do seguinte trecho:
    “Os abutres traíram o povo honrado da pátria amada. Anularam, isto mesmo, anularam as sentenças e condenações dos poderosos, apanhados na Lava Jato. Soltaram os corruptos. Destruíram no coração de nossa gente o credo na Justiça. O que dizer a nossos filhos? O que? Traíram a boa fé do povo. Acumpliciaram-se aos gatunos. Desonraram a sagrada balança e a varonil espada. O que dizer a nossos filhos e netos? Basta! Há que haver um ponto final a esse estado tematológico de monstruosidades jurídicas. Xô urubus! Vocês traíram o povo do Brasil. Traíram nossa nação. Traíram a pátria amada. Escarneceram do espírito santo, pois defraudaram a nossa fé. Supremo é o povo. Sete de setembro rugirá a nossa indignação. Xô urubus! Vão pousar noutra comarca”.
    Novamente, em continuidade à sua constante e reiterada prática de atos criminosos, o requerente divulgou carta escrita em 29/8/2021, por meio da qual continua a atacar a instituição SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, diretamente, afirmou que “NÃO ACEITARÁ CUMPRIR PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA”, se eventualmente lhe for concedida. Além disso, novamente incitou a população contra o STF. 
    Veja-se o seguinte excerto (https://veja.abril.com.br/politica/em-carta-da-prisao-roberto-jefferson-diz-nao-aceitar-prisao-domiciliar/):
    “Recebi, nesse momento, a Folha de ontem com o parecer da Procuradora Lindôra. É no sentido de que eu vá para casa, por razões de saúde pessoal, cumprir prisão domiciliar com tornozeleira. Agradeço, mas não aceito. É mais uma afronta à minha honra. (…).
    Não aceito a coleira de tornozelo. (…).
    E para mim, como para outros conservadores, prisão domiciliar com tornozeleira, transformando meu lar num canil. NÃO ACEITO. É desonra. Não me fará outra humilhação e afronta a abominável e lombrosiana figura do Alexandre de Moraes. Fico onde estou.
    Profetizo que o povo cristão patriota, antes que seja tarde demais, com seu RUGIDO DE LIBERDADE, em 7 de setembro, nos livrará desses URUBUS que pousaram, com mau agouro, nas costas do Brasil.
    Creio em Deus, um Supremo renovado nos libertará da tirania atual”.
    A recalcitrância de ROBERTO JEFFERSON, mesmo já denunciado, demonstra a absoluta necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, também em razão da necessidade de garantia da ordem pública, consideradas todas as graves condutas criminosas já praticadas, inclusive no que diz respeito às ameaças e incitação criminosa da população contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e seus Ministros para o feriado nacional do dia 7 de setembro.
    O custodiado insiste em suas graves ofensas e ameaças ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, incentivando a população, inclusive, à prática de atos criminosos nas manifestações programadas para o próximo dia 7/9/2021, e exigindo a destituição inconstitucional dos Ministros da SUPREMA CORTE a revelar a continuidade delitiva e a presença de extremo periculum libertatis, a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Aliás, ao destruir provas que interessariam à investigação e, posteriormente, indicar que “não aceitaria” eventual prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, o custodiado revela, mais uma vez, seu absoluto desrespeito em relação à JUSTIÇA, o que indica que a manutenção da custódia preventiva é absolutamente necessária também para a conveniência da instrução criminal.
    A manutenção da prisão preventiva é imprescindível e sua conversão em prisão domiciliar, neste momento processual, é absolutamente temerária, especialmente diante dos elementos do fumus comissi delicit – inclusive já oferecida a denúncia pela Procuradoria Geral da República – e do periculum libertatis – consideradas as reiteradas manifestações criminosas, com incitação da prática de crimes, inclusive protraídos no tempo.
    Nesse ponto – elementos do fumus comissi delicit –, importante destacar que a Procuradoria-Geral da República, em 26/8/2021, ofereceu denúncia contra o requerente, imputando-lhe os crimes previstos nos artigos 23, IV, c/c 18, ambos da Lei 7.170/83 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), 286 c/c 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal, 26 da Lei 7.170/83 e 20, § 2º, da Lei 7.716/89 (por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), onde foi destacada a reiterada e incessante prática criminosa, inclusive contra as Instituições da República e seus agentes políticos, com ofensas e graves ameaças, bem como com direto e criminoso incentivo à população para invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato contra os Senadores da República e a ”botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço”. Não bastasse isso, proferiu inúmeras e criminosas ofensas de natureza homofóbico, como se verifica em trechos da inicial acusatória:
    “Nos dias 21/2, 24/5, 23/7, 26/7, 28/7 e outros em 2021, por meio de publicações em redes sociais e de entrevista concedidas, ROBERTO JEFFERSON praticou condutas que constituem infrações penais previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
    1) Em 24.5.2021, ROBERTO JEFFERSON, de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube Rádio 94 FM – PROGRAMA (RIO GRANDE DO NORTE), incitou à prática de crime contra a segurança nacional (art. 23, IV, da Lei 7.170/83), descrito no art. 18 da Lei 7.170/83 (‘Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados), ao prestar as seguintes declarações:
    Nós temos que agir agora. Concentrar as pressões populares contra o Senado e, se preciso, invadir o Senado e colocar para fora da CPI a pescoção. Porque moleque a gente trata a pescoção. Aqueles moleques da CPI, que são os senadores irmãos metralhas, que ousam acusar um presidente honrado, digno e decente, como o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô Ana, eu sou da segunda hipótese. Nós, o povo, fazermos uma pressão no dia da CPI, invadirmos aquele troço e colocar pra fora a pescoção os senadores que compõem a comissão de inquérito. Começando pelo Renan... pescoção no pé da orelha dele, porque moleque a gente trata a pescoção. Aquele Osmar (sic) Aziz... moleque a gente trata a pescoção. E jogar todo mundo dentro daquele lago em frente ao Congresso Nacional, pra ver se eles fazem um batismo em água e Deus entra no coração daqueles satanazes.”
    Trecho transcrito a partir de 58’ 17’’ a 1h 02’ 07’’
    “Presidente Roberto Jefferson, vou provocar um pouquinho o senhor... no momento em que o senhor defende a invasão ao Senado para desconstruir a CPI isso também não se coloca como uma agressão ao próprio regime democrático, presidente? 
    Resposta:
    vai continuar dando. (...) É muito ruim a situação que a gente vive. E quando a gente vive essa ameaça à ordem institucional pela corrupção, tanto do Supremo, que é corrupto, tanto do Senado, que é corrupto, não há saída. E é antidemocrático? Ao contrário. É legal. É democrático. A última instância é o povo. E o povo vai ter que tomar uma atitude. Pescoção nesses moleques. Pescoção nesses corruptos. E vamos jogá-los dentro do lago pra que eles possam fazer batismo na água e abrir o coração a Deus.
    Ao fazê-lo, incentivou o povo brasileiro a invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato em desfavor dos Senadores, especificamente os que integram a CPI da Pandemia, com o intuito de tentar impedir o livre exercício do Poder Legislativo.
    2) Em 23.7.2021, ROBERTO JEFFERSON, de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube JORNAL DA CIDADE ONLINE, incitou publicamente, à prática de crime de dano qualificado (art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal ao prestar as seguintes declarações:
    Trecho transcrito - 10’51’’ até 13’25’’
    Pergunta da Apresentadora Berenice Leite
    “Inclusive o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não ia se recandidatar caso o voto impresso auditável não seja aprovado. E ao que tudo indica a PEC não vai ser aprovada após o recesso parlamentar.”
    Roberto Jefferson
    “Ele não deve ter dito isso ou foi mal compreendido. Um homem como Bolsonaro não foge à luta. Vão botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço, mas tem que passar esta PEC. Dia 07 de setembro há um grande movimento nacional... vai lotar Brasília. Primavera Brasileira. (...) Um acampamento enorme aqui no Eixo Monumental... deve ter 2 milhões, 3 milhões de pessoas... barraca, banheiro químico (...) há alguns organizadores falando em 5 (milhões). Qual é a agenda de 07 de setembro? Contagem pública de votos. Contagem pública de votos e “Xô Urubu!”. Impeachment dos ministros do supremo. Esses dez... Tirando este Kassio que é novo, me parece que é um homem bom, 50 anos, 48 anos (...) ainda sem os vícios dessa cachorrada mais antiga que está lá. (...) Impeachment para aquelas sujeitas e aqueles sujeitos que estão lá. 
    Ao fazê-lo, incentivou o povo brasileiro a destruir, com emprego de substância explosiva, o prédio do Tribunal Superior eleitoral, patrimônio da União.
    3) Em 23.7.2021, ROBERTO JEFFERSON, de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube JORNAL DA CIDADE ONLINE, incitou à prática de crime contra a segurança nacional (art. 23, IV, da Lei 7.170/83), descrito no art. 18 da Lei 7.170/83 (‘Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados’), ao prestas as seguintes declarações:
    Roberto Jefferson
    “(...) É a primeira vez que eu vejo o ladrão de banco investigar o xerife. (...) É uma vergonha. Esta CPI tem que acabar no amor ou no terror. Para moleque, porque eles são moleques só tem uma saída: pescoção no “pau da goiaba” (gesto de tapa na nuca). A maneira de acabar com essa CPI é com pescoção. (...) Essa CPI tem que terminar no pescoção e jogar todo mundo dentro daquele lago em frente ao Congresso Nacional para lavar aquela latrina daquela CPI, aquela pocilga, aquele chiqueiro que lá está montado (...). 
    Ao fazê-lo, incentivou novamente o povo brasileiro a praticar vias de fato (‘tapa na nuca’, conforme gesto) em desfavor dos Senadores, especificamente dos que integram a CPI da Pandemia, com o intuito de tentar impedir o livre exercício do Poder legislativo;
    4) Em 26.7.2021, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube JOVEM PAN NEWS, praticou o crime de calúnia contra o Presidente do Senado Federal, descrito no art. 26 da Lei 7.170/1983, por lhe imputar o delito de prevaricação, ao prestar as seguintes declarações: (sic)
    Ao fazê-lo, imputou ao Presidente do Senado a prática do delito de prevaricação, dizendo que ele não teria dado andamento aos pedidos de impeachment contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, para satisfazer interesse pessoal.
    5) Em 26.7.2021, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube JOVEM PAN NEWS, incitou à prática de crime contra a segurança nacional (art. 23, IV, da Lei 7.170/83), descrito no art. 18 da Lei 7.170/83 (‘Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados’), ao prestas as seguintes declarações:
    Roberto Jefferson
    “É uma CPI de moleques, que tem que terminar como terminam os moleques: no pescoção. Aquilo tem que ser tomado pelo povo e eles tem que ser posto para fora a pescoção de lá. Jogados dentro daquele lago em frente ao Congresso, porque aquela pocilga tem que ser lavada ali em frente ao Congresso Nacional. Aqueles homúnculos não podem continuar (...) uma dignidade que não tem. Não pode. Eu volto a dizer a você são uns assaltantes de banco investigando o xerife. Não dá. E defraudando a verdade, porque o roubo foi feito pelos governadores e pelos prefeitos. Um roubo, um assalto ao país. E eles não querem convocar governador e prefeito. Eles querem arranjar um problema no Governo Federal, que não têm! Que ficou de mãos atadas pelo Supremo. O presidente Bolsonaro foi impedido de ser o Chefe de Estado.” 
    6) Em 26.7.2021, ROBERTO JEFFERSON, de modo livre e consciente, em entrevista ao canal do Youtube JOVEM PAN NEWS, praticou o crime de homofobia, descrito no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989, ao prestar as seguintes declarações:
    Roberto Jefferson
    “Não. Eu penso biblicamente. Essa luta é espiritual. Ela se trava num campo superior. É o mal contra o bem. Porque você repare... quem é que tá com o Lula? LGBT, drogado, traficante, assaltante de banco. Esse é o povo do Lula.
    Jornalista Fábio Zanini 
    “Coloca LGBT no mesmo nível que drogado e traficante?”
    Roberto Jefferson
    “Coloco. Coloco. Demolição moral da família. 
    7) Em 4.8.2021, ROBERTO JEFFERSON, de modo livre e consciente, em vídeo postado no perfil @BobJeffRoadKing, o qual vem utilizando desde maio de 2021, praticou o crime de homofobia, descrito no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989, ao prestar as seguintes declarações:
    Foi um absurdo a intimidação feita pelo MP Mg ao Pr Jorge Linhares. Já já os sodomitas imporão pela Força que os meninos sejam pederastas e as meninas lésbicas. Logo o MO minero, onde promotores bêbados baleiam suas esposas. Menino é menino. Menina é menina. Veado não tem cura”.
    Em relação ao periculum libertatis, está amplamente documentado, nos autos e em notícias nos mais diversos veículos de comunicação, que ROBERTO JEFFERSON, mesmo após ter sua prisão decretada, permanece a praticar condutas criminosas semelhantes às que ensejaram sua custódia preventiva e subsequente oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República; inclusive, continuando a incitar a população para que pratique crimes contras os Poderes da República – especialmente em relação ao Senado Federal e ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –, incitando graves agressões a Senadores da República e a Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente nos atos previstos para o próximo feriado nacional de 7/9/2021.
    Patente, portanto, a insuficiência da prisão domiciliar para cessar as condutas criminosas, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), eis que o custodiado tem se utilizado de inúmeros meios para incorrer no comportamento ilícito, tais como: 
    (a) uso de interpostas pessoas para divulgação de suas manifestações (por meio de áudios e escritos com ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ameaças ao Estado Democrático de Direito); 
    (b) uso de inúmeros perfis nas redes sociais, de fácil criação, burlando as restrições que lhe são impostas (apenas no Twitter: @bobjefhd, @BobjeffHD e @BobJeffRoadKing; fl. 35); 
    (c) uso de recursos e da estrutura do Partido Trabal